Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737879-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO FERREIRA LIMA RECORRIDO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Advogado constituído – Intimação – Preclusão. O prazo para que o devedor, com advogado constituído nos autos, ofereça impugnação é contado da publicação da decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel - CPC 231, VII. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 231 e 915, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial do prazo dos embargos à penhora não é a data da publicação oficial, mas a data da juntada do mandado cumprido aos autos. Acresce que o termo de penhora se reveste de intimação do ato e, considerando que nele constou a faculdade de se opor à penhora no prazo legal, não há preclusão, pois teria ocorrido a renovação do prazo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de ser admitido, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que havendo procurador constituído nos autos, a intimação do devedor acerca da penhora realizada, bem como para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser feita na pessoa do advogado, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973” (AgInt no REsp n. 1.566.160/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022). Em igual sentido, confira-se também o REsp n. 1.851.463/PR (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009